Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-77.2019.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000873-77.2019.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAÚ BBA S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000873-77.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 17.763 - B
2
Embargos de Declaração no 1000873-77.2019.8.26.0014/50000 (Digital)
Embargante: Banco Itaú BBA S/A
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 17.763
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 392/401, que manteve a parcial procedência da ação por
entender que a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo
pagamento de tributo apenas com relação aos veículos em que restou
comprovada a baixa do gravame antes da ocorrência do fato gerador.
Nos declaratórios, a parte embargante visa alterar a
forma em que os honorários de advogado foram arbitrados.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
majorou os honorários de advogado conforme o regramento em que foram
arbitrados em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000873-77.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 17.763 - B
3
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite. Registre-se, por fim, que a matéria encontra-se
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator